Tribunal: TJDFT
Processo: 0002581-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA. SEQUELAS. RISCOS INERENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSENTIMENTO INFORMADO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil estatal por erro médico é subjetiva, caracteriza-se pela ausência ou deficiente prestação de serviço médico-hospitalar e demanda a demonstração do dano ocorrido, da conduta do poder público, do nexo causal entre eles e, ainda, da existência de culpa do profissional da medicina, consubstanciada na comprovação da ausência de qualificação profissional ou imperícia, da prestação deficitária do serviço ou negligência, da falta de observância dos procedimentos técnicos ordinários no tratamento de saúde.

2. Constatada a ausência de culpa profissional, pois a técnica utilizada pelo cirurgião foi correta e os danos às cordas vocais da autora e à mecânica da respiração são sequelas comuns a quaisquer procedimentos cirúrgicos na glândula tireóide, como apontou o laudo pericial, deve ser afastado o erro médico, conforme constou da r. sentença.

3. Nos procedimentos médicos, o dever de informar é uma decorrência da boa-fé na relação entre o médico e o paciente e visa alcançar o consentimento válido e eficaz deste último, de modo a garantir-lhe a plena manifestação da vontade ao eleger tratamento que possa afetar sua integridade psicofísica. A deficiência ou a ausência de esclarecimento ao paciente sobre os riscos ordinários e relevantes de um procedimento cirúrgico ou tratamento de saúde prejudica a sua capacidade de manifestação de vontade e a sua autodeterminação em se submeter a qualquer terapêutica disponível, o que fere frontalmente seus direitos de personalidade, sobretudo o direito à não intervenção compulsória previsto no art. 15 do Código Civil.

4. Independentemente do uso da técnica apropriada para a cirurgia, a violação ao dever de informar gera a obrigação de indenizar, em razão do dano ao direito de autonomia e ao consentimento informado do paciente.

5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo. Há dano moral quando a paciente/autora não é devidamente informada sobre os riscos ordinários relevantes de um procedimento cirúrgico a que irá se submeter na rede pública de hospitais do Distrito Federal.

6. A fixação do quantum indenizatório deve considerar o caráter compensador, punitivo e pedagógico da condenação, bem como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. O julgador deve cuidar para que o valor não seja estipulado em patamar tão alto, a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo, a ponto de não repercutir no patrimônio do responsável pela lesão e não desestimulá-lo a cometer ilícitos semelhantes. Observados tais parâmetros, deve ser mantido o valor arbitrado na r. sentença.

7. Apelação conhecida e não provida.